Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CELEBRADO DIRETAMENTE COM O SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA. AÇÃO COLETIVA. SLU. ÊXITO. PRECATÓRIO. RECEBIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DA SUBSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019)
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.